Tribunal: TJPA
Processo: 0019095-09.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.1. HÃ¡ seguranÃ§a nos autos para que se afirme pela autoria delitiva reconhecida em desfavor do apelante, sobretudo ante o depoimento das testemunhas e as circunstÃ¢ncias em que restou, efetivamente, preso.2. A anÃ¡lise da conduta fÃ¡tica perpetrada amolda-se, a completude, aos requisitos objetivos do Art. 71 do CÃ3digo Penal, devendo ser os crimes praticados reconhecidos como em continuidade delitiva, com a consequente readequaÃ§Ã£o da pena concretamente fixada.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019095-09.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ANDRE DA PAIXÃO CORREA
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Há segurança nos autos para que se afirme pela autoria delitiva reconhecida em desfavor do apelante, sobretudo ante o depoimento das testemunhas e as circunstâncias em que restou, efetivamente, preso.
2. A análise da conduta fática perpetrada amolda-se, a completude, aos requisitos objetivos do Art. 71 do Código Penal, devendo ser os crimes praticados reconhecidos como em continuidade delitiva, com a consequente readequação da pena concretamente fixada.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, readequando a pena fixada em desfavor do réu, ante o reconhecimento da prática das condutas nos moldes da norma contida no Art. 71 do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDRE DA PAIXÃO CORREA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pela prática de condutas violadoras do mandamento abstrato contido no Art. 155, §4°, II e IV do Código Penal, fixando-lhe para tanto a sanção de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão a ser observada em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 16 de outubro de 2016, uma dada guarnição militar - durante a procissão do Círio de Nazaré - restou acionada por uma vítima, relatando que seu celular havia sido furtado, momento em que começaram diligências que culminaram com a prisão do ora recorrente na posse de 08 (oito) aparelhos celulares, sendo identificadas, em sede policial, quatro das vítimas furtadas, ocasião em que reconheceram seus aparelhos.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando para tanto que:
I - Inexistem provas aptas a sustentar a sua condenação;
II - Que, há latente equívoco na decisão que reconheceu os delitos como ocorridos em concurso material, sobrelevando em demasia a pena, devendo ser reconhecida a incidência da norma contida no Art. 71 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

O mérito recursal cinge-se em argumentar contra dois capítulos da sentença, especificamente:

- O reconhecimento da autoria delitiva em desfavor do recorrente e;
- Quanto a aplicação do Art. 69 do Código Penal no caso concreto, em detrimento da regra contida no Art. 71 do mesmo diploma legal.

Quanto ao primeiro vetor destacado, consigno que a autoria delitiva defluiu de um amalgama de depoimentos colhidos perante o juízo, vale o destaque:

A testemunha Maria Deusirete, declarou:

(...)
Que confirmou que participava do Círio de Nazaré em Marabá; Que percebeu que sua bolsa estava aberta e que seu celular havia sido subtraído; Que avistou a polícia militar detendo um indivíduo e ainda no local identificou que o seu celular subtraído estava na posse do homem preso.

A testemunha Tarciane Pereira Martins, declarou:

(...)
Que estava no Círio de Nazaré em Marabá; Que percebeu que seu celular, guardado dentro da bolsa, tinha sido subtraído; Que ligou para o seu número quando um policial lhe informou que tinha detido o homem na posse de seu objeto.

A testemunha Celso Robert Junior, Policial Militar, declarou:

(...)
Que estava prestando serviço no Círio de Nazaré de 2016, quando pessoas passaram a lhe acionar sobre a ocorrência de furtos no evento; Que os ofendidos relataram que os crimes aconteciam no momento em que os romeiros buscavam água nos postos o que lhe motivou a fiscalizar os postos de entrega de bebida; Que em certo ponto identificou ANDRÉ na posse de uma mochila quando encontrou uns 13 (treze) celulares na posse do réu.

A testemunha Marivaldo Luz Costa, Policial Militar, declarou:

(...)
Que uma vítima repassou as características do acusado informando-lhe que os furtos ocorriam no local de retirada de água; Que, ao empreender diligências encontrou o réu na posse dos celulares tendo um deles, inclusive, tocado no exato momento; Que o próprio acusado relatou que seu amigo lhe trouxe à cidade para trabalhar furtando os celulares dos romeiros, no entanto o seu comparsa evadiu-se antes da chegada da polícia.

A testemunha Gean Barros Da Silva, Policial Militar, declarou:

(...)
Que foi procurado por vítimas que tinham sido furtadas no momento em que retiravam água, repassando, inclusive, as características do suspeito; Que, no decorrer da procissão passaram a observar e detiveram ANDRE na posse de diversos celulares que não lhe pertenciam; Que o réu afirmou que veio da cidade de Belém no intuito de furtar os objetos a convite de outro indivíduo.

Há, portanto, uma inegável convergência de depoimentos tendentes a demonstrar a autoria delitiva, circunstância que apenas é corroborada pelo modo como se deu a prisão em flagrante do Apelante, é de se dizer: na posse dos celulares das vítimas, não sendo crível a versão por ele afirmada em juízo - de que apenas estaria segurando, para desconhecidos, uma mochila com os objetos furtados, ignorando a origem ilícita dos aparelhos ali contidos. Assim, forte nas provas destacadas, mantenho a condenação do recorrente em sua integralidade.

Em segundo momento, insurge-se o recorrente contra a terceira fase da dosimetria penal operada pelo juízo e, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes. Contudo, verifico que o réu é reincidente por duas oportunidades (Processo Crime nº 2012.3.028026-0 e 0003649-66.2002.814.401) de modo que exaspero sua pena em 1/5 (um quinto) e fixo, para cada um dos furtos praticado, em 06 (seis) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.
Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição de pena de maneira que fixo, para cada um dos furtos praticados pelo réu, em 06 (seis) anos de reclusão e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa.
Considerando que foi reconhecido o concurso material de delitos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, torno a pena do réu de forma definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa a ser cumpridos em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, a, do Código Penal. Além disso, o regime fechado é imperativo, pois sendo o réu reincidente não há outro regime aplicável.

A argumentação tecida em razões recursais, nesse ponto, perpassa por enfrentar-se a distinção quanto a norma processual aplicável ao caso concreto - se devem os delitos serem considerados como cometidos em um concurso material, dentro do abstratamente contido no Art. 69 do Código Penal ou, se devem ser considerados em continuidade delitiva, dentro do abstratamente contido no Art. 71 do Código Penal.

Ao fundamentar seu entendimento pela aplicação do Art. 69 do Código Penal, o magistrado monocrático afirmou:
Cumpre ainda destacar que o acusado praticou 04 (quatro) crimes de furto com desígnios autônomos. Trata-se claramente de hipótese de concurso de crimes na modalidade concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, pois, não sendo o caso de incidência de regras mais benéficas como as previstas no artigo 70 ou 71, ambos do Código Penal Brasileiro, a regra do artigo 69, do mesmo diploma normativo, é medida de aplicação impositiva.
(...)
Dessa forma, somente haverá crime continuado quando o agente, com o objetivo de praticar crime único, o desmembra em vários atos sequenciais. A prática de vários crimes independentes e autônomos ente si não configura continuidade, mas tão só reiteração criminosa
. A exegese é dotada de inteligência ímpar, pois trata com maior rispidez os criminosos perpetradores de condutas delitógenas de maneira reiterada, abrandando a pena somente daquele que desmembrou um único delito em diversos atos, praticando-o e consumando-o diversas vezes.

Contudo e, com as necessárias vênias, consigno que a melhor compreensão do instituto não é - conceitualmente - o entendimento encartado no capítulo referido, na medida em que, o Art. 71 do Código Penal, ao delimitar a continuidade delitiva afirma:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Assim, o que se pode compreender, é que não se pode ter como - em continuidade delitiva - aquela conduta perpetrada por um dado agente, constituída em um único delito, desdobrado em vários atos sequenciais, sendo necessário, para a configuração da ficção jurídica contida no Art. 71 do Código Penal, o preenchimento dos requisitos objetivos contidos na legislação.

Note-se que, tratando-se de condutas diversas com multiplicidade de delitos e vítimas, desde que praticados pelo mesmo agente, o ordenamento jurídico acabou por definir três diferentes institutos, sendo estes: (i) O concurso
material
, onde o critério escolhido para a sanção foi o da
cumulação
de crimes, reconhecendo a autonomia geral entre eles; (ii) O concurso
formal
, onde prevaleceu a
exasperação
de uma das penas (a mais grave) em atenção à unidade da conduta, embora mais de um resultado (crime); (iii) E, finalmente, a continuidade delitiva, onde optou-se pela
exasperação da pena, ainda que evidenciada a pluralidade de ações e de crimes
, o Código Penal acabou por trata a questão como se houvesse uma unidade de ações, em
continuidade
, fazendo, então, daquilo que lhe oferece a
realidade fática
- a pluralidade de fatos efetivamente acontecidos - uma
ficção
normativa, considerando-as ou regulando-as como uma mesma ação a ser punida com a pena agravada de um dos crimes.

Estabelecida tal premissa, observo que a conduta fática perpetrada pelo agente, no dia do delito, acaba por preencher objetivamente todos os requisitos legais da continuidade delitiva, na medida em que o recorrente praticou diversos delitos de furto - prática de dois ou mais crimes da mesma espécie - em condições iguais de tempo, lugar e
modus operandi
e, sobretudo, dentro de um mesmo impulso delitivo, isto é, o réu sempre esteve na procissão do Círio de Nazaré com o intuito de furtar os romeiros ali presentes, não havendo solução no impulso criminoso, sendo este, inclusive, o ponto de distinção que obsta que se fale em cumulação material das condutas criminosas, conforme descrito no Art. 69 do Código Penal.

Assim, presentes os requisitos do Art. 71 do Código Penal, reconheço-o em favor do Apelante, devendo a fração de aumento ser fixada em 1/4, considerando o entendimento estabelecido do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, motivo por que, modifico a sentença para, considerando a pena final fixada em desfavor do réu - 06 (seis) anos de reclusão e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, torna-la como concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser observado inicialmente em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, alterando a pena final fixada em detrimento do réu, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 9 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator